Tribunal: TJMT
Processo: 0003142-09.2012.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
S. F. C. S. REPRESENTADA POR SUA MAE PAMELA FERNANDA CARMEM CORDEIRO

Número do Protocolo: 95880/2017
Data de Julgamento: 25-11-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – MORTE DE FAMILIAR DECORRENTE DE OPERAÇÃO POLICIAL - RESPONSABILIDADE DO ESTADO DEMONSTRADA - PENSIONAMENTO MENSAL À FILHA MENOR CONFIGURADO - DEPENDÊNCIA ECÔNOMICA PRESUMIDA – VALOR DEVIDO ATÉ A DATA QUE A FILHO DA VÍTIMA VIER A COMPLETAR 25 ANOS – FIXAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO EM 2/3 DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ QUE DISPÕE SOBRE CONSECTÁRIOS LEGAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Nos termos do art. 37, § 6o, da CF, “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
Restando configurada a responsabilidade civil do Estado, surge dever de indenizar pelo dano moral e material, que no caso em tela, é presumido.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, cabe condenação ao pagamento de pensão mensal a favor da autora, sendo 2/3 (dois terços) dos rendimentos da vítima, até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade
Índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
S. F. C. S. REPRESENTADA POR SUA MAE PAMELA FERNANDA CARMEM CORDEIRO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte, proposta por Stephany Fernanda Cordeiro da Silva, representada por sua genitora Pamela Carmem Cordeiro, em que o Juízo Singular julgou procedente os pedidos contidos na inicial.
Aduz o apelante, em síntese, ausência de responsabilidade do ente público quanto ao incidente ocorrido, entendendo que a teoria do risco administrativo permite ao Estado afastar a sua responsabilidade nas situações de fato exclusivo da vítima.
Sustenta, ainda, que a conduta do falecido Jefferson deu causa ao ocorrido, uma vez que desobedecera às ordens dos guardas municipais e policiais da PMMT, agindo estes no estrito cumprimento de dever legal.
Acrescenta, também, que deve se reconhecer, no mínimo, culpa concorrente pela vítima, de modo a permitir a redução do valor fixado da pensão mensal e do termo final de sua incidência.
Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para que seja a ação julgada improcedente e, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de pensão alimentícia, bem como, dos honorários sucumbenciais e, ainda, que seja afastada a utilização do IPCA-E, como índice de correção monetária, aplicando-se a caderneta de poupança, nos termos do art. 5o da Lei n° 11.690/09.
Ausente contrarrazões, consoante noticia a certidão de fl. 374-TJ.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 383/385-TJ, manifestou pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
A apelada propôs Ação de Concessão de Pensão por Morte arguindo, em síntese, que é fruto de relacionamento ocorrido entre Pamela Carmem Cordeiro e Jefferson Augusto da Silva e, ainda, que todos residiam com os avós paternos diante da ausência de casa própria.
Aduz, também, que seu genitor trabalhava como servente pedreiro, recebendo, quinzenalmente, a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Informou em sua inicial, ainda, que na madrugada do dia 25.1.2012, na rua Gertrudes Pobreste, no bairro Jardim Glória I, em Várzea Grande, numa desastrosa operação da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em conjunto com a Guarda Municipal de Várzea Grande, o seu genitor foi alvejado por um disparo de arma de fogo, vindo a óbito por não resistir aos ferimentos.
Argumentou, desse modo, que os documentos acostados aos autos (Inquérito Policial e Laudo Pericial) informam que seu genitor foi alvejado pelo Soldado PM Edivino Adão da Silva, restando demonstrada a responsabilidade do ente público pelo ocorrido, pugnando pela procedência da ação, de modo a condenar o apelante ao pagamento da quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) – que correspondente ao salário auferido pelo falecido, à época –, a título de pensão por morte, até que atinja 24 anos de idade.
O magistrado a quo, por sua vez, julgou procedente a ação, condenando o apelante ao pagamento de pensão mensal por morte à apelada no valor equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente à época dos fatos (janeiro/2012), contados a partir do óbito de Jefferson Augusto da Silva, até quando a autora alcançar 25 anos de idade, acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, calculados com base no que prevê o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E, que é o índice que melhor reflete a inflação do período.
Condenou o apelante, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3o, I, CPC.
Pois bem.
Do conjunto probatório dos autos, extrai-se que em 25.1.2012, numa desastrosa operação da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em conjunto com a Guarda Municipal de Várzea Grande, Jefferson Augusto da Silva, genitor da menor impúbere Stephany Fernanda Cordeiro da Silva, ora apelada, foi alvejado por um disparo de arma de fogo, vindo a óbito por não resistir aos ferimentos.
O Poder Público, desse modo, afirma não ser possível concluir pela responsabilidade civil do Estado, pois “está ausente o nexo de causalidade, o Estado não foi o causador do fato ensejador dos danos que lhe é atribuído” e, ainda, que “a conduta do falecido Jefferson deu causa ao ocorrido, uma vez que desobedecera às ordens dos guardas municipais e policiais da PMMT, agindo estes no estrito cumprimento de dever legal”.
Eis o teor do art. 37, § 6o, da CF, in verbis:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". (destaquei)

Após análise dos documentos e dos depoimentos que instruem os autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida no ponto que reconheceu a responsabilidade do ente público pelas consequências do trágico evento.
Vejamos.
Não há controvérsia sobre o fato de que o genitor da apelada faleceu, nem quanto a causa mortis. (Laudo Pericial às fls. 27/58 e Certidão de Óbito à fl. 98-TJ)
A vítima, Jefferson, estava dentro do seu veículo e, após não parar seu carro diante do pedido dos policiais, empreendeu fuga e, quando saiu de seu veículo, foi atingido por um disparo de arma de fogo efetuado pelo policial militar soldado Edivino Adão da Silva.
Assim, como bem destacado pelo magistrado a quo em sua escorreita sentença, verifica-se que a “ morte do Sr. Jefferson Augusto da Silva decorreu de um disparo de arma de fogo efetuado quando era perseguido pela guarnição da Polícia Militar e da Guarda Municipal, sob a suspeita de ter sido um dos que se envolveu em brigas e tiroteios ocorridos no estabelecimento Anauê, em Cuiabá-MT.”
Esclareceu o magistrado, ainda, que a suspeita para a perseguição recaiu sobre o falecido justamente porque dirigia um veículo com as mesmas características repassadas à polícia de que o autor dos disparos no estabelecimento Anauê fugira num Fiat Uno, prata, suspeita esta reforçada com a resistência do condutor do veículo (vítima) às ordens de parada dadas pelos policiais.
Eis o trecho da sentença proferida onde o magistrado a quo bem analisou os documentos e depoimentos constantes dos autos, in verbis:
“(...) Todavia, restou aclarado nas declarações de todos os policiais e guardas municipais ouvidos que, em nenhum momento, a vítima revidou aos disparos de arma de fogo efetuados pela guarnição militar e municipal e que não foi visto qualquer arma com ela.
(...)
A testemunha Alex Anderson Bueno, Policial Militar que participou ativamente da operação, ao ser ouvida por este juízo, disse, dentre outras afirmações, que, na perseguição, ouviu um disparo e viu o “rapaz” caído e que “quando ouviu o disparo, o fugitivo já tinha saído do veículo e que “depois ficou sabendo que o seu amigo, motorista, foi quem atirou; pensou antes que a guarda municipal foi quem atingiu” (sic. audiovisual – destaquei e sublinhei).
(...)
O outro Policial Militar, Sr. Bruno Maciel Souza Tocantins, que não participou da perseguição, mas compareceu ao local na fase final da operação, afirmou que só viu a vítima e, por isso, presumiu que só tinha ela no carro e que “ele estava fora do carro; tudo leva a crer que ele foi atingido quando estava fora do carro; não sabe se a vítima atirou; viu, depois, o laudo, descrevendo que o disparo foi efetuado pela PM e com a mão esquerda, pelo motorista; pelo laudo quem atirou foi o soldado com menor tempo de serviço” (sic audiovisual – destaquei e sublinhei).
O próprio Soldado PM Edivino Adão da Silva, ao ser ouvido pela autoridade policial, disse que omitiu a verdade em suas primeiras declarações prestadas no dia 26.1.2012, quando afirmou “QUE QUANDO PARAVA A VIATURA ESCUTARAM UM BARULHO DE TIRO”, esclarecendo que, em verdade, “ao parar a viatura que dirigia empunhou a pistola PT 100 que trazia entre as pernas e levando a mesma para fora da viatura através da janela do motorista, efetuou um disparo” (sic. fl. 308 dos autos de código 289357).
(...)
Os referidos laudos periciais de ns. 2.3.2012.4371-01 e 2.3.2012.4369-01 demonstram que o projétil que atingiu a vítima e o estojo de munição calibre 40 S&W que foram encontrados no local dos fatos são originários da pistola marca Taurus, modelo PT 100, calibre nominal 40, com numeração de série SYD 81263, que foi acautelada ao soldado Edivino Adão da Silva (fls. 51 e 140 dos autos n. 8901-51.2012.811.0002 – código 289357).
(...)
Esclareceu que “ele foi atingido depois que desceu do carro e que quando ele desceu correndo do carro não portava qualquer arma, também não sendo encontrada qualquer arma no interior do veículo e que a vítima não trocou tiro com a polícia”. Reafirmou que “viu, nitidamente, que ele não tinha nada em suas mãos e que o laudo constatou que o disparo não foi efetuado por nenhum membro da guarda municipal” (sic. audiovisual – destaquei e sublinhei).
(...) Esclareceu que a vítima foi atingida já fora do veículo e “quem atirou, atirou a ermo, quase atingindo também o depoente; o tiro atingiu a cabeça; não viu, nem ouviu a vítima efetuar disparos contra a polícia (sic. audiovisual - destaquei).
(...)
Tal veracidade é reforçada também pelo conjunto probatório realizado na esfera penal, cuja cópia foi juntada aos autos, que resultou em pronúncia do referido Policial Militar Edivino Adão da Silva como incurso nas penas do art. 121, § 2o, IV, e art. 16 caput, c/c o art. 20, da Lei 10.826/03, por ter sido ele o autor do disparo que ceifou a vida da vítima (fls. 317-334). (...)” (sic sentença às fls. 353/355-TJ) (destaquei)

Com efeito, é de se concluir diante do conjunto probatório dos autos, indene de dúvidas, que a ocorrência que resultou na morte do genitor da apelada ocorreu por culpa, unicamente, da Polícia Militar de MT, não havendo em se falar de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, uma vez que o soldado PM Edivino Adão, de fato, extrapolou o uso da força necessária ao alvejar fatalmente a cabeça da vítima, quando esta já estava fora do veículo, desarmada e praticamente sob o domínio da abordagem da guarda municipal.
Como se vê, apesar da operação policial ser lícita, faltou adoção de cautela para evitar a desastrosa situação que culminou na morte do cidadão Jefferson.
A respeito, o renomado jurista Rui Stoco, em sua obra intitulada "Tratado de Responsabilidade Civil”, 9o Edição, Editora RT, ensina que:
"(...) Vêm-se tornando corriqueiros nefastos acontecimentos de pessoas feridas ou mortas por balas perdidas ou por disparos feitos por policiais que restam por atingir inocentes que passavam pelo local no momento da perseguição.
São comuns hoje os confrontos entre policiais e marginais nas favelas, na via pública ou interior de estabelecimentos ou residências. Nesses casos, embora os policiais possam ter agido com moderação e conhecimento, procedido segundo as normas de conduta estabelecidas para as circunstâncias do momento, responderá o Estado, objetivamente, pelos danos que essa ação legítima causar a terceiros. Para nós, nem mesmo o estado de legítima defesa ou estado de necessidade vivenciado pelo agente da autora retira do Estado o dever de reparar (...)". (destaquei)

Sendo assim, não merece prosperar o pleito de afastamento da responsabilidade civil do ente público estadual.

Dos Lucros Cessantes – Pensão Mensal

Sobre o pedido de pensão mensal, verifica-se que, de acordo com a jurisprudência, a dependência econômica de filho em relação ao pai é presumida e o valor, a título de pensão mensal, é de 2/3 (dois terços) dos rendimentos do genitor, à época, até que o beneficiário alcance a idade de 25 anos, quando se presume concluída sua formação (ex vi - STJ – 3a Turma – AgRg no Ag 1190904/SP – Rel. Min. Sidnei Beneti – j. 27.10..09, DJe 6.11.2009).
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO POR AGRESSÕES FÍSICAS SOFRIDAS DENTRO DO PRESÍDIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO – DANO MATERIAL – PENSÃO DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ OS FILHOS ATINGIREM 25 ANOS - MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências de penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5o, XLIX, da CF.
Averiguado que o valor fixado pelo juízo a quo a título de danos morais não atendeu aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devida a sua redução.
É devido o pensionamento mensal aos filhos menores até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade, no valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo.” (N.U 0020388-90.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 04/02/2020) (destaquei)

“DIREITO CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – RECURSO PROTOCOLADO INTEMPESTIVAMENTE – NÃO CONHECIMENTO – ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL – MORTE – MÁ CONSERVAÇÃO DA PISTA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS – RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PENSÃO MENSAL DEVIDA AO FILHO – TERMO FINAL – 25 ANOS – BASE DE CÁLCULO – SALÁRIO RECEBIDO PELO DE CUJUS – TERMO AD QUEM DO PENSIONAMENTO À COMPANHEIRA – DATA EM QUE O FALECIDO COMPLETARIA 70 ANOS – AUMENTO DA EXPECTATIVA DE VIDA – PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA DA PENSÃO POR MORTE – IMPOSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 950 DO CC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO E NÃO CONHECIDA A APELAÇÃO DO REQUERIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE EM REEXAME.
(...)
O sistema legal brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva, que impõe ao Estado o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, uma vez comprovado o liame fato-lesão, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal.
Presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade indenizatória, nexo de causalidade e dano, o pedido deve ser julgado procedente.
(...)
O STJ firmou entendimento de que é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte do genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade, no valor correspondente a 2/3 do salário recebido pelo de cujus. (...).” (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 158408/2014, De. Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, j. 28.4.2015, p. DJe 7.5.2015) (destaquei)

Por conseguinte, resta irretocável a sentença quanto à devida condenação do apelante Estado de Mato Grosso ao pagamento de dano material a título de pensão mensal a favor da autora, ora apelada, sendo 2/3 (dois terços) dos rendimentos do genitor, à época do ocorrido, até que complete a apelada 25 (vinte e cinco) anos de idade.
Dos Juros e Correção

Os índices de juros e correção monetária, inclusive em se tratando de matéria de ordem pública, deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.
Dos honorários advocatícios

No que tange aos honorários advocatícios não há que se falar em não há que se falar em sua minoração, uma vez que razoável e proporcional, motivo pelo qual deve ser mantido no patamar de 10% (dez por cento) arbitrado pelo magistrado singular, conforme o disposto no artigo 85, § 3o, I, do CPC.
Com tais considerações, dou parcial provimento ao recurso, para reformar em parte a sentença, tão somente, no que tange aos índices de correção monetária e juros, devendo obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR